Tribunal: TJMMG
Processo: 0002927-79.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - MILITARES ACUSADOS APENAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA - CONDENAÇÃO DOS MILITARES PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - ALÍNEA "A" DO SEU ART. 437 DO CPPM - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - ALÍNEAS "E" E "I" DO ART. 500 DO CPPM - NULIDADE BENEFICIOU OS ACUSADOS E NÃO PODERÁ SER DECLARADA - PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL PARA IDENTIFICAR A AUTORIA DAS AGRESSÕES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002927-79.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/06/2021 Publicação: 29/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – MILITARES ACUSADOS APENAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO DOS MILITARES PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALÍNEA "A" DO SEU ART. 437 DO CPPM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – ALÍNEAS "E" E "I" DO ART. 500 DO CPPM – NULIDADE BENEFICIOU OS ACUSADOS E NÃO PODERÁ SER DECLARADA – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL PARA IDENTIFICAR A AUTORIA DAS AGRESSÕES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Jalmir Pereira Figueiredo e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Adenilton Rocha dos Santos, Ihldemar Santos Geijo, Jalmir Pereira de Figueiredo e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os termos da condenação proferida em primeiro grau, o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da referida condenação, bem como o disposto nos arts. 125 e 126 do Código Penal Militar. Considerou-se, ainda, que o reconhecimento da prescrição beneficia todos os condenados neste processo pelo crime de lesão corporal. RELATÓRIO O Parquet com atribuições na Vara Criminal da Comarca de Nanuque/MG ofereceu a denúncia contida no Evento 1, recebida em 26/09/2011, nos seguintes termos: Na noite do dia 09 de setembro de 2011, no interior do Presídio Regional de Nanuque, na Rua Uberaba, centro, nesta cidade, os denunciados, policiais militares e agentes penitenciários acima qualificados, com dolo de tortura, com a finalidade de aplicar castigo e extrair confissão, mediante liame subjetivo e divisão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tarefas, submeteram pessoas presas (sob a guarda do Estado e a disposição do Poder Judiciário) a intenso sofrimento físico e psicológico. As condutas dos denunciados foram praticadas por intermédio de violência corporal (atos não previstos em lei e não resultantes de medida legal), por relevante tempo, acarretando, conseqüentemente as lesões descritas nos autos de corpo de delito juntados nos autos. Igualmente, os denunciados Jalmir Pereira Figueiredo e Andre Ferreira de Moraes Filho, respectivamente, comandantes na ocasião dos policiais militares e dos agentes penitenciários, dolosamente, alem de suas condutas comissivas, omitiram-se e não impediram os deliberados atos de tortura praticados pelos demais denunciados. Todos agiram de forma desmedida e covarde, comissivamente e omissivamente, cada qual contribuindo para o todo da ação criminosa. No mesmo vértice, atacaram os presos que estavam subjugados no ambiente carcerários e a disposição deles. As condutas de tortura consistiram em disparos com arma calibre 12 (não letal), com munição de borracha, contra os presos recolhidos nas celas e lançamento de spray de pimenta pelo acesso de ar das celas, tudo, especialmente, em detrimento das celas 03, 04, 05 e 06, bem como desferiram murros e golpes com o uso de tonfa (espécie de cacetete). As agressões, como um todo, duraram aproximadamente 01 (uma) hora, sendo que as agressões se iniciaram enquanto os presos estavam dentro das celas (disparos com munição de borracha e lançamento de spray de pimenta), sendo que nessa ocasião foram atingidos pelos disparos, pelo menos, os presos Carlos Agnaldo Amaral Salgado, Douglas Cardoso Sena, Ezequias Francisco Vilela, Vanderson Santos Pessoa, Sidney Braga Bonfim e José Cícero Francisco da Silva e pelo spray de pimenta Pedro Hugo Cantão Neiva, Breno Sales Mascarenhas, Diego Batista Machado e Jabes Gomes Costa. Progrediram os agressores para o corredor que da acesso a quadra de banho de sol (quando os presos passaram por corredor de espancamento, formado pelos denunciados e outros), ate o exaurimento e ápice, na quadra de banho de sol (pátio interne), ocasiões em que vários dos denunciados (abaixo especificados) agrediram (com murros, tapas e golpes com tonfa) vários presos recolhidos como os presos Alessandro Silva Santos, Sidney Braga Bonfim, Solon Guilherme Souza Caldeira, Luciano Cardoso Machado, Felipe Evencio da Silva Dias, Douglas Cardoso Sena, Luciano Sa Lima, Paulo Henrique Souza Batista, Rodrigo Gomes de Souza Silva, Adriano Miranda dos Santos Johnatan Nataniel Santos de Souza, Vanderson Santos Pessoa, Cíd Braga Bonfim e Jose Cicero Francisco da Silva. Segundo o apurado, por volta das 10 horas, do dia mencionado, os agentes penitenciários deram início ao procedimento para cumprir a determinação de um alvará de soltura em favor de um detento recolhido na cela 07 do ergástulo público. Ocorre que, durante o procedimento, foi lançado spray de pimenta, o que resultou em intoxicação por parte de alguns presos, dentre eles, Jabes Gomes Costa Pedro Hugo Cantão Neiva e outros. Os demais detentos recolhidos nas celas atingidas, celas ns. 07 e 08, com veemência, começaram a pedir socorro o que não foi atendido de pronto pelos agentes, por questões procedimentais. Após certa negociação (já que se iniciou tumulto no interior das celas atingidas e demais celas do Presídio), os presos que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 encontravam passando mal foram retirados e trazidos para o corredor. Tal fato gerou mais alvoroço em várias das celas situadas dentro da galeria do estabelecimento penal, notadamente celas 03, 04, 05 e 06, já que os presos acreditavam que os colegas de Presídio, das celas 07 e 08, haviam sido agredidos por agentes penitenciários. O inspetor de plantão tentou dialogar com os sentenciados e explicar o que ocorria, não conseguindo estabelecer a ordem, momento em que foi substituído no comando pelo agente Andre Ferreira de Moraes Filho (assessor de inteligência), que chegou a unidade prisional dizendo que assumiria o comando, por ordem do Diretor do Presídio (Willian Alberto Ferreira Lima), já que o inspetor (Alexandre Gomes Moreira) perdeu o controle da situação e não detinha mais a confiança dos presos. A essa altura o presídio já estava repleto de outros agentes (inclusive os imputados acima) que não estavam de plantão e que foram convocados pelos agentes plantonistas. Igualmente, membros da Policia Militar (inclusive os imputados supra) já se encontravam no respectivo estabelecimento penal, atendendo a solicitações dos agentes plantonistas do dia. Os policiais militares estavam sob o comando do Sargento Jalmir Pereira Figueiredo, que desempenhava a função de coordenador de policiamento da companhia. A partir daí, o imputado agente Andre Moraes (diante de frustrada tentativa de conter a subversão da ordem e logo após o agente Daniel ser atingido por uma pedrada lançada da cela 05, provavelmente, pelo preso Jose Cícero, passou a efetuar diversos disparos de arma não letal (balas de borracha) para o interior das celas, em especial, celas 04, 05 e 06, assim como a lançar spray de pimenta contra as celas. Os disparos atingiram e lesionaram vários dos recolhidos (acima especificados). No mesmo turno, o objetivo de tal agente era punir os presos que não atendiam aos seus comandos, tudo presenciado por policiais militares, inclusive, pelo comandante em exercício Jaimir Pereira Figueiredo. Os agentes sabiam que não poderiam utilizar a arma não letal naquela situação. A ação do agente Moraes também foi seguida por outros componentes da guarda, dentre eles, o agente Willian Oliveira da Silva, que efetuou vários outros disparos de arma não letal (balas de borracha), para o interior das apontadas celas. O agente Moraes comandava os demais agentes. Ao invés de conter os ânimos, ele incentivou as condutas dos demais no sentido de agirem ao arrepio da lei. Progrediu criminosamente, ainda, um terceiro agente não identificado no momento em que deu a volta, ganhando os fundos das celas 03, 04, 05 e 06, e lançou spray de pimenta pelo acesso de ar das celas, provocando maior sofrimento e aterrorizando os presos. ́ As munições referidas (balas de borracha) foram apreendidas pelo Ministério Público quando da visita ao cárcere na segunda-feira (12/09/2011), conforme certidão do analista ministerial. Na seqüência, atendendo ao pedido de auxílio realizado pelos agentes penitenciários, os policiais militares, que já estavam no pátio de entrada do presídio, adentraram para o interior do estabelecimento, posicionando-se no corredor que dá acesso a quadra (pátio interno). Nessa toada, mesmo com o contorno da situação e recuperação da ordem, os presos passaram a ser retirados das celas, para o fim de se identificar os causadores do tumulto e para aplicação de castigo imediato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nessa oportunidade, cada um deles na medida em que eram retirados de suas celas seguiam conduzidos para os fundos do prédio (pátio interno, utilizado para o banho de sol), enfrentando, inicialmente, mesmo estando todos algemados, um corredor polonês formado por agentes e policiais, inclusive os denunciados (alem de outros não identificados), onde eram submetidos a diversos golpes de tonfas (tipo especifico de cacetete), alem de pontapés, socos e tapas. Ao chegar a quadra (pátio interno), os presos (acima especificados) foram agredidos com extrema violência, alem de estarem algemados. Passaram a suportar sofrimento físico advindos de chutes, murros e golpes de cacetetes dirigidos, notadamente, contra as costas. Esses últimos atos de tortura foram praticados, especialmente, pelos policiais militares Adenilton Rocha dos Santos, Elias Luiz Lima (Elias L. Lima agrediu especialmente o preso Solon Guiherme de Souza Caldeira), Ihldemar Santos Geijo e Carlos Roberto Alves de Oliveira, vulgo Carlos Checa. Esse último policial estava de folga e somente compareceu ao Presídio para agredir os presos custodiados (agrediu vários presos), fatos que evidenciam maior reprovabilidade de suas condutas. Na mesma ocasião do parágrafo acima e da mesma forma, os agentes Daniel Ferreira da Silva (esse agente motivado por ter sido atingido por uma pedrada na perna), Alexandre Ramos da Silva, Andre Ferreira de Morais Filho, Adenilson Lima Pereira e Gilson Stevam da Fonseca torturaram os presos, acima especificados, levados para a quadra (pátio interno). Como já afirmado, o policial Jalmir e o agente Moraes, que pela situação de comando tinham o dever de evitar o resultado, contudo, omitiram-se e deixaram que as agressões continuassem. Registre-se que os detentos eram obrigados a permanecerem com a cabeça baixa e de joelhos, para não visualizarem seus agressores, tendo sido alguns obrigados a retirarem as camisas para receberem os golpes. Que durante toda a ocorrência, ora agentes, ora policiais, cantavam o nome dos detentos que deveriam apanhar mais, por conta dos fatos e por causa de animosidades anteriores nutridas em detrimentos dos presos a serem torturados. O objeto da surra, desferida pelos policiais e agentes penitenciários, era cumprir com duas finalidades. A primeira, como forma de castigá-los pela subversão da ordem. A outra, com o fim de obter confissão de quem seriam os lideres causadores da subversão da ordem. Apesar da comunhão de desígnios, e ações conjuntas comissivas e omissivas, por parte dos denunciados, conforme evidenciado acima, ainda, mostra-se possível esmiuçar mais os fatos da seguinte forma, tendo em vista a ótica das agressões contra as vítimas: 1. Luciano Cardoso Machado (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões, consistentes em atos de tortura, praticados pelos policiais: Carlos Roberto Alves de Oliveira e Adenilton Rocha, bem como pelo agente Daniel Ferreira); 2. Felipe Evêncio da Silva Dias (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões, consistentes em atos de tortura, praticados pelos policiais Carlos Roberto Alves de Oliveira e Adenilton Rocha, relata que os agentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Silva e Morais dispararam armas não letais - balas de borracha); 3. Douglas Cardoso Sena (vítima, detento recolhido no Presídio local - atingido por um disparo de bala de borracha efetuado pelo agente Silva); 4. Luciano de Sá Lima (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões, consistentes em atos de tortura, praticados pelos policiais: Carlos Roberto Alves de Oliveira, Adenilton Rocha e Ihldemar Santos Geijo, relata que os agentes Silva e Morais efetuaram diversos disparos com balas de borracha); 5. Antônio Carlos Oliveira da Silva (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] do agente penitenciário Daniel Ferreira da Silva: relata também ter visto o agente Daniel agredir [tortura] o detento Jose Cícero e os agentes Silva e Morais dispararam balas de borracha); 6. Ezequias Francisco Vilela (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por disparos com arma não letal - balas de borracha, viu o agente Moraes efetuando vários disparos com munição de borracha); 7. Paulo Henrique Souza Batista (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por atos policiais militares Adenilton Rocha e Carlos Roberto Alves de Oliveira, bem como pelos agentes Morais, Daniel, Ramos, Lima e Murta); 8. Rodrigo Gomes de Souza Silva (vítima, detento recolhido no Presídio local); 9. Adriano Miranda dos Santos (vítima, detento recolhido no Presídio local); 10. Alessandro Silva Santos (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] do agente penitenciário Lima, bem como de outros agentes e policiais que não soube identificar); 11. Vanderson Santos Pessoa (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] com tiros de balas de borracha efetuados pelo agente Moraes, foi agredido [tortura] pelos agentes Ramos, Stevam, Daniel e Morais) 12. José Cícero Francisco da Silva (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] com tiros de balas de borracha efetuados pelo agente Moraes, bem como pelo agente Daniel, com chutes e tapas [torturas], bem como por policiais militares que não soube informar); 13. Cid Braga Bonfim (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por parte dos agentes penitenciários Gilson Stevam e Pereira, bem como pelo policial militar Rocha); 14. Sidney Braga Bonfim (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por parte dos agentes penitenciários Daniel, Stevam e Gomes, bem como dos policiais Adenilton Rocha e Carlos Roberto Alves de Oliveira); 15. Solon Guilherme Souza Caldeira (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por parte do militar Elias Luis Lima); 16. Marcelo Martins Damasceno (vítima detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por parte dos militares Carlos Roberto Alves de Oliveira e Ihldemar Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Geijo, bem como pelos agentes Ramos e outros não identificados); 17. Carlos Agnaldo Amaral Salgado (vítima, detento recolhido no Presídio local - sofreu agressões [tortura] por disparos de arma não letal - balas de borracha - efetuados pelo agente Morais, presenciou os policiais militares Jalmir, Carlos Roberto e Marcos agredirem os presos [tortura], bem como viu os agentes Ramos, Daniel, Lima e Pereira agredirem [tortura] outros presos); Diante do exposto, encontram-se os denunciados incursos nas penas do art. 1°, inc. I, alínea a, II e § 1°, § 4°, inc. I, da Lei n. 9.455/97, alem da incidência também do § 2°, da mesma lei, em relação aos denunciados Jalmir Pereira Figueiredo e André Ferreira de Moraes Filho, tudo por mais de 07 (sete) vezes, c/c arts. 29 e 70, todos do CP, c/c o art. 2°, da Lei n. 8.072/90, razão pela qual e oferecida a presente denúncia, a fim de que, recebida esta, seja instaurada ação penal, procedendo-se a citação para resposta, intimações e ouvidas das testemunhas abaixo arroladas, interrogatório e prosseguindo do feito em seus ulteriores termos ate final sentença condenatória, de tudo ciente o Ministério Público - MG. Após o recebimento da denúncia e a tramitação regular do processo perante a Vara Criminal de Nanuque/MG, inclusive com o oferecimento de alegações finais pelas partes, foi proferida decisão, em 09/05/2018, declinando de sua competência para apreciar as imputações relacionadas aos policiais militares, em virtude do advento da Lei nº 13.491/17, determinando o desmembramento do feito quanto aos réus Jalmir, Adenilton, Carlos, Elias e Ihldemar, para que fossem processados na Justiça Militar. Distribuídos os autos para a 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), as partes foram intimadas e nada requereram, tendo a excelentíssima juíza proferido a sentença na data de 28/08/2020 absolvendo os 2º Sgt PM ELIAS LUIZ LIMA e 2º Sgt PM CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA das imputações, por entender inexistirem provas de que eles realmente se encontrassem no presídio no momento dos fatos. Quanto ao Sub Ten PM JALMIR PEREIRA FIGUEIREDO, ao 2º Sgt PM IHLDEMAR SANTOS GEIJO e ao 3º Sgt PM ADENILTON ROCHA DOS SANTOS, a juíza da 3ª AJME desclassificou a imputação da prática do crime de tortura, condenando estes pela prática do crime de lesão leve, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (CPM). O réu Subten PM Jalmir Pereira Figueiredo teve a sua pena-base fixada em 8 meses e, reconhecidas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM, a pena-base foi agravada em 2 meses, alcançando 10 meses de detenção. Reconhecida a prática de crime continuado e aplicando-se a regra prevista no art. 71 do Código Penal comum (CP), a pena provisória foi dobrada, alcançando a pena definitiva 1 ano e 8 meses de detenção, em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Já o réu 2º Sgt PM Ihldemar Santos Geijo teve a sua pena-base fixada em 7 meses e, reconhecidas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM, a pena base foi agravada em 2 meses, alcançando 9 meses de detenção. Reconhecida a prática de crime continuado e aplicando-se a regra prevista no art. 71 do CP comum, a pena provisória foi dobrada, alcançando a pena definitiva 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto. Por fim, o réu 3º Sgt PM Adenilton Rocha dos Santos teve a sua pena-base fixada em 7 meses e, reconhecidas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM, a pena-base foi agravada em 2 meses, alcançando 9 meses de detenção. Reconhecida a prática de crime continuado e aplicando-se a regra prevista no art. 71 do CP comum, a pena provisória foi dobrada, alcançando a pena definitiva 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto. Para os três condenados, a juíza de primeiro grau suspendeu a execução da pena pelo prazo de dois anos. Por fim, a excelentíssima juíza consignou em sua decisão o seguinte: I - Determino a abertura de vista às partes para manifestação sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porque a denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2011; II - Caso não tenha havido, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados Inconformados, tanto o Ministério Público quanto o condenado Jalmir Pereira Figueiredo apresentaram recurso de apelação. O apelante Jalmir Pereira Figueiredo foi intimado da sentença condenatória na data de 02/10/2020 e manifestou sua intenção de recorrer, na data de 14/10/2020, juntando suas razões recursais no Evento 46. Argumentou o apelante que os fatos tratados nos presentes autos já teriam sido apurados nos Autos n. 0004680-84.2012.9.13.0002, o qual foi arquivado. Disse que possui o direito de não ser punido duas vezes pelo mesmo crime e que já houve o trânsito em julgado na ação n. 0004680- 84.2012.9.13.0002, que foi remetida para a Comarca de Nanuque, tendo em vista a incompetência, à época, da Justiça Militar para processar o crime de tortura, requerendo a extinção da presente ação sem julgamento do seu mérito. Quanto ao mérito, alega o apelante que agiu em estrito cumprimento de dever legal, pois não usou de força física e psicológica, e ficou apenas da contenção dos reclusos, e quem fez uso de força foram os agentes penitenciários. Disse que os detentos têm interesse em prejudicar integrantes das forças de segurança e que, inclusive, afirmaram que o policial Carlos, apelidado de ”Tcheco”, estaria no local, entretanto o mesmo sequer estava no Município de Nanuque/MG. Afirma que não praticou o crime de tortura, pois não agiu com o dolo específico de impor sofrimento físico e mental e para retirar confissão ou declaração da vítima. Argumenta que, diante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 necessidade do uso moderado da força, pode até ter praticado o crime de abuso de autoridade ou de lesão corporal leve, porém não o crime de tortura. Alega ainda que nem a autoria nem a materialidade do crime de tortura foram comprovadas, e que o exame pericial constatou apenas escoriações nas supostas vítimas, sendo que estas não teriam sido causadas por tortura. Com tais argumentos, pretende o apelante que seja anulada a sentença condenatória, com a aplicação do princípio ne bis in idem, e, em pedido eventual, seja absolvido por inexistência do crime, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP). Ao ofertar as contrarrazões ao recurso interposto pelo militar, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelante pela prática do crime de tortura, argumentando que as lesões constatadas são compatíveis com as versões das vítimas, e a prática de tais crimes geralmente ocorre na clandestinidade e, por isso, a palavra da vítima tem relevância. Disse que a violência ocorreu quando os presos já estavam dominados e que tinha como finalidade castigar as vítimas pela subversão da ordem e obter a confissão dos líderes do “motim”. Argumenta que a tortura em sua modalidade para obter prova não necessita de sofrimento intenso. Com tais argumentos, o Ministério Público requer que seja desprovido o recurso de apelação interposto pelo militar Jalmir Pereira Figueiredo. As razões recursais do Ministério Público foram juntadas no Evento 15, oportunidade em que foi argumentado que restaram comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo específico do crime de tortura. Disse que os policiais militares Jalmir Pereira Figueiredo, Ihldemar Santos Geijo e Adenilton Rocha dos Santos agrediram as vítimas com a finalidade de lhes castigar e extrair confissão, submetendo estas a intenso sofrimento físico e mental. Argumentou ainda o Ministério Público, em suas razões recursais, que a palavra da vítima adquire extrema relevância para a persecução penal do crime de tortura e que não se pode fazer um pré-julgamento das vítimas pelo fato de elas terem envolvimento com o crime. Aduz ainda o parquet que as agressões e os ferimentos narrados pelas vítimas apresentam compatibilidade com as lesões constantes nos exames de corpo de delito e nas fotografias anexadas e que as vítimas Luciano Cardoso Machado, Felipe Evêncio da Silva Dias, Douglas Cardoso Sena, Luciano de Sá Lima, Antônio Carlos Oliveira da Silva, Ezequias Francisco Vilela, Paulo Henrique Souza Batista, Rodrigo Gomes de Souza Silva, Vanderson Santos Pessoa, José Cícero, Cid Braga Bonfim e Sidney Braga Bonfim, Carlos Agnaldo Amaral Salgado declaram em juízo o envolvimento dos policiais militares Jalmir, Adenilton Rocha e Ihldemar nas ações de tortura que sofreram. Por fim, ressaltou o Ministério Público que a conduta de agredir pessoas algemadas, subjugando-as com o objetivo de castigá-las e obter informação, causando-lhes intenso sofrimento físico, caracteriza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o crime de tortura; que ocorreu a tortura em suas modalidades tortura-prova e tortura-castigo; e que apenas esta última espécie de tortura exige o sofrimento físico ou mental. Com tais argumentos, pretende o Ministério Público que seja reformada a sentença e sejam os recorridos Jalmir, Adenilton Rocha e Ihldemar condenados pela prática do crime de tortura, com a causa de aumento de pena constante do artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9455/97, bem como seja decretada a perda do cargo público e declarado o impedimento dos apelados para serem nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual n. 45.604/2011. Os apelados Jalmir, Adenilton Rocha e Ihldemar apresentaram suas contrarrazões em conjunto, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pela manutenção da sentença. Argumentam os recorridos que o recurso do Ministério Público se funda em declarações prestadas apenas perante a Autoridade Policial e que a materialidade também não teria sido demonstrada, sendo a conduta atípica. Alegam ainda os recorridos que inexiste nexo causal entre a conduta no presídio no dia dos fatos e o exame de corpo delito, que teria constatado pequenas lesões. Remetidos os autos para este e. TJMMG, o processo foi encaminhado para a excelentíssima procuradora de justiça com atribuições nesta justiça especializada, que ofertou seu parecer no Evento 9, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto por Jalmir Pereira Figueiredo por ser intempestivo, e, se apreciado, pelo desprovimento do mesmo. No que se refere ao recurso interposto pelo Ministério Público, manifestou a nobre Procuradora pelo seu provimento, tendo em vista que a desclassificação do crime teria sido em desconformidade com as provas produzidas nos autos. Salientou, entretanto, que o pedido da perda da função pública não deve ser acolhido, pois o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal prevê procedimento específico perante o Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças, e que o pedido de impedimento também deve ser rejeitado, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no decreto já citado. É o relato do necessário. Passo a exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos. O Ministério Público foi intimado da sentença na data de 18/09/2020, tendo interposto seu recurso na data de 21/09/2020. Portanto, o recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No que se refere ao recurso apresentado pelo militar Jalmir Pereira Figueiredo, constato que o mesmo é intempestivo. Consta no Evento 34, uma certidão que informa o seguinte: CERTIFICO QUE, a Defesa do acusado, Jalmir Pereira Figueiredo apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo vista para razões, conforme folhas 2017 dos autos, juntado nesta data. Certifico que a petição de folhas 2017 possui número de protocolo 02757202023 datado de 14/10/2020 e juntado nos autos físicos em 06/11/2020 após a digitalização/virtualização dos autos pelo setor competente. De acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para a interposição de apelação é de cinco (05) dias a partir da ciência da decisão. No caso dos autos, a sentença foi publicada no DJE de 02/10/2020 (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS28 - fls. 78) e a manifestação da intenção de recorrer ocorreu apenas no dia 14/10/2020, conforme teor da certidão acima transcrita. Portanto, a apelação interposta pelo apelante é intempestiva, razão pela qual deixo de conhecer tal recurso, nos termos do disposto no inciso II do art. 125 do Regimento Interno deste e. TJMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, antes de enfrentar o mérito da impugnação oferecida contra a sentença que condenou os denunciados Jalmir, Adenilton Rocha e Ihldemar pela prática do crime de lesão corporal cabe examinar a questão que envolve a incongruência entre a acusação e a sentença. Verifico que, às fls. 80 do documento "peças digitalizadas27" contido no evento 4, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos formulados na denúncia. Tal requerimento foi reiterado à fl. 41 do documento "peças digitalizadas28". Entretanto, mesmo tendo sido os militares acusados apenas pela prática do crime de tortura, a Exma. juíza de primeiro grau condenou os três militares pela prática do crime de lesão corporal. A alínea "a" do art. 437 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O dispositivo, entretanto, refere-se ao processo de competência do Conselho de Justiça, e não ao processo de competência do juízo singular. Tratando-se de processo de competência do juízo singular, pode-se considerar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal (CPP) comum, que prevê a situação de emendatio libelli. Conforme a doutrina processual penal relevante, a mera redução da imputação (atipicidade relativa) em razão da ausência de provas não exige aditamento à denúncia, e a sentença que a reconhece não se apresenta incongruente com a acusação (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 902-904 e 908). Cabe ponderar que a exigência estabelecida para os processos de competência do Conselho de Justiça deve também ser aplicada aos processos da competência do juiz singular, sob pena de conferirmos tratamento diferenciado entre os acusados militares. Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público não deduziu em juízo a pretensão de condenação dos denunciados pela prática do crime de lesão corporal. Considerando as disposições mais garantistas do CPPM, pode-se dizer que a condenação dos denunciados inobservou o disposto na alínea "a" do seu art. 437 do CPPM, também aplicável aos processos de julgamento singular. A violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença é causa de nulidade, conforme dispõem as alíneas "e" e "i" do art. 500 do CPPM. No entanto, a nulidade, em tese, beneficiou os acusados e não poderá ser declarada. Nos termos do art. 502 do CPPM, "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa". Portanto, registrando a inobservância da garantia estabelecida no CPPM, sigo para examinar o mérito da impugnação. O caso que ora nos ocupa a atenção apresenta muita complexidade devido a interação de diversos agentes públicos e diversos presos em situação de conflito que se estendeu por certo período de tempo e teve desdobramentos em diversos ambientes da unidade prisional. Examinando os autos, pode-se concluir que, muito embora tenha sido comprovada a existência de lesões corporais em alguns presos, não é possível atribuir aos denunciados a autoria das mesmas. Conforme narrado na própria denúncia, no momento dos fatos, agentes penitenciários estavam disparando munição não letal contra os detentos, que se rebelavam. Destaco que consta nos autos um relatório elaborado pelo diretor de segurança do presídio (local dos fatos), informando ao seu superior que, no dia em que ocorreram os fatos, foram utilizadas pelos agentes penitenciários 24 munições de elastômetro e 2 recipientes de spray de pimenta, e que uma tonfa foi quebrada (fl. 59 do documento "peças digitalizadas 9"). O conjunto probatório se mostra insuficiente para identificar os condenados como os autores das lesões corporais que foram constatadas nos exames periciais. Vale lembrar que, segundo a acusação, as vítimas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sofreram agressões quando estavam no interior das celas e, posteriormente, após serem retiradas e encaminhadas ao pátio interno. Os elementos constantes dos autos indicam que, quando as vítimas ainda estavam no interior das celas, os agentes penitenciários participaram ativamente das agressões praticadas, inclusive efetuando disparos com munição de elastômetro. Não se pode esquecer que, nestes momentos, os agentes penitenciários efetuaram disparos com munições de elastômetro, utilizaram recipientes de spray de pimenta e tonfas. A identificação de quais lesões corporais foram produzidas pelos militares condenados também resta prejudicada. Examinemos os depoimentos acostados aos autos. Ao prestar sucinto depoimento, o detento Johnatan Nataniel Santos de Souza disse que o tumulto teve início quando um agente penitenciário, o Inspetor Alexandre, acionou sem querer um dispositivo de gás de pimenta no interior da galeria. Alguns presos sentiram-se mal com o gás e houve agitação de vários presos pedindo para serem retirados do local. O detento afirma que policias militares fizeram dois disparos com uma espingarda calibre 12 e também o agrediram. Todavia, não identificou quem efetuou os disparos ou quem o teria agredido. O detento também não informou a motivação para as agressões sofridas (fl. 67 do documento "peças digitalizadas 9"). Em outro depoimento, Johnatan Nataniel reafirmou não ter conseguido identificar nenhum PM que esteve no local dos fatos (fls. 64/66 do documento "peças digitalizadas 10"). O detento Adriano Miranda dos Santos também prestou sucinto depoimento, praticamente idêntico ao prestado por Johnatan Nataniel e, de mesma forma, não identificou quem efetuou os disparos ou o teria agredido. (fl. 68 do "documento digitalizado 9"). Ouvido novamente, Adriano reafirmou que não conseguiu identificar qualquer policial militar agressor, pois não era daquela cidade (fls 57/60 do documento "peças digitalizadas 10"). As vítimas Solon Guilherme Souza Caldeira e Rodrigo Gomes de Souza informaram que foram retirados da cela após o tumulto e que, no pátio, receberam agressões por chutes, com a utilização de sandálias e cassetetes. De mesma forma, não identificaram quem os teria agredido. (fls. 69/70 do documento "peças digitalizadas 9"). Retificando o seu depoimento anterior, Solon afirmou ter sido agredido pelo Cabo Elias. Afirmou ainda que os policias militares Marco Aurélio e Carlos “tcheca” agrediram outros presos, mas não esclareceu quais seriam os outros presos, quais foram as agressões e quais seriam as lesões sofridas. Também não informou se presenciou as agressões ou se ouviu dizer sobre a sua ocorrência (fls. 84/87 do documento "peças digitalizadas 10" e fl. 1 do documento "peças digitalizadas 11"). Quanto ao Policial Elias, Solon afirma ter recebido dele socos, chutes e chineladas no rosto. Os policiais Carlos e Elias foram absolvidos em primeiro grau de jurisdição. O detento Cid Braga Bonfim, por sua vez, disse que foi retirado da cela e que, no pátio, foi agredido pelos PM Rocha e Pelo PM Marco, não conseguindo identificar outros PMs. (fls. 52/53 do documento "peças TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 digitalizadas 10"). O 3º Sgt PM Adenilton Rocha dos Santos foi acusado e condenado no presente processo. Não há identificação para um PM Marco no presente processo. Cabe notar ainda que a vitima Adriano informa que no local havia um agente penitenciário de nome Rocha (fls 58 do documento "peças digitalizadas 10"). Ezequias Francisco Vilela também informa a existência de um agente penitenciário de nome Rocha no local (fls. 81/83 do documento "peças digitalizadas 10"). A vítima José Cícero Francisco da Silva relatou que somente o civil Sr. Morais efetuou disparos com uma espingarda, tendo inclusive sido atingido no abdômen por um de seus disparos. Informou ainda que foi em razão de ter sido atingido pelo Sr. Morais que os presos da cela 06 arremessaram pedras contra os agentes penitenciários e policiais. Este detento também não conseguiu identificar os policiais militares que o agrediram ou que agrediram qualquer dos demais presos. (fls. 54/56 do documento "peças digitalizadas 10"). A vítima Luciano Cardoso Machado informou que “não presenciou os PMs que estavam na galeria, porém pode identificar quem são os agressores, sendo eles: PM Hildemar, Carlos “tcheca” e Rocha" (fls. 62 do documento "peças digitalizadas 10"). Realmente, a informação é incompreensível. Como alguém que não presenciou que os policiais estiveram na galeria poderia afirmar serem eles os agressores? Rodrigo Gomes de Souza e Silva afirmou ter sido agredido por agente penitenciário (agente Márcio) e que não identificou qualquer policial militar no local (fls. 67/69 do documento "peças digitalizadas 10"). Alessandro Silva Santos afirmou ter sido agredido por policias e agentes penitenciários, mas não identificou qualquer deles (fls. 70/71 do documento "peças digitalizadas 10"). Geard de Oliveira Pinto informou que identificou o Cabo Carlos “tcheca” e o Sgt Djamir e Hildemar na galeria, mas não presenciou qualquer agressão por parte deles e não foi agredido no dia dos fatos (fls. 72/74 do documento "peças digitalizadas 10"). Luciano de Sá Lima identificou os policiais Hildemar, Carlos “tcheca” e Rocha como agressores de presos, mas não especificou quais agressões e contra quem teriam sido praticadas (fls. 75/77 do documento "peças digitalizadas 10"). Ezequias Francisco Vilela afirmou ter sido alvejado pelo Asp. Morais e que não viu policial militar efetuar disparo de arma de fogo ou praticar qualquer agressão. Mas afirma ter ouvido dizer que o Cabo Carlos e o Sargento Djalmir praticaram agressões. (fls. 81/83 do documento "peças digitalizadas 10"). A informação que aponta para Djalmir pode referir-se ao condenado Jalmir Pereira Figueiredo. Mas não identifica qual agressão foi praticada por Jalmir e contra quem teria sido praticada. Douglas Cardoso Sena afirmou ter presenciado policiais militares agredindo presos no pátio, mas não identificou nenhum policial como agressor (fls. 02/03 do documento "peças digitalizadas 11"). Vaderson Santos Pessoa afirmou que, no pátio, todos os presos foram espancados pelos policiais militares, mas também não identificou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 qualquer policial como agressor (fls. 04/05 do documento "peças digitalizadas 11"). Sidnei Braga Bonfim informou ter reconhecido no local os policias militares Marco Aurélio, Carlos “tcheca” e Rocha, que agrediram presos no pátio interno da unidade prisional. No entanto, não esclareceu quais foram as agressões e lesões sofridas. (fls. 06/08 do documento "peças digitalizadas 11"). Felipe Evêncio da Silva Dias afirmou ter sofrido agressões de policiais militares. Informou ter reconhecido no local os militares Carlos “tcheca”, Rocha e Hildemar como agressores, juntamente com agentes penitenciários, que lhes desferiram golpes com tonfas, chutes e chineladas. Não conseguiu identificar as vítimas e as lesões sofridas, nem tampouco individualizar as agressões praticadas. (fls. 09/11 do documento "peças digitalizadas 11"). Plácido da Silva afirmou ter identificado como agressor de outros presos o policial Carlos “tcheca” . Não esclareceu, porém, quais presos teriam sido agredidos e quais as lesões sofridas. (fls. 12/14 do documento "peças digitalizadas 11") Breno Sales Mascarenhas estava no local, mas não identificou nenhum policial militar agressor (fls. 16/17 do documento "peças digitalizadas 11"). Carlos Aguinaldo Amaral Salgado afirmou que os policiais militares Carlos “tcheca”, Djalmir e Marcos participaram de um corredor polonês para agredir presos. Contudo também não esclareceu quais presos teriam sido agredidos e quais as lesões sofridas. (fls. 18/21 do documento "peças digitalizadas 11") André Ferreira de Morais Filho não identificou nenhum policial militar agressor, apesar de ter ouvido falar sobre a ocorrência de um corredor polonês (fls. 25/28 do documento "peças digitalizadas 11") Daniel Ferreira da Silva não identificou nenhum policial militar agressor, não presenciou e nem soube da ocorrência de um corredor polonês (fls. 29/30 do documento "peças digitalizadas 11") Jabes Gomes Costa também não identificou nenhum policial militar agressor, apesar de ter ouvido falar sobre a ocorrência de agressões na prática de um corredor polonês (fls. 49/50 do documento "peças digitalizadas 11") José Carlos Batista de Oliveira não identificou nenhum policial militar agressor, apesar de ter ouvido gritos de presos que teriam sido agredidos no corredor polonês (fls. 51/52 do documento "peças digitalizadas 11") Para a apuração dos fatos, conforme registra o documento "peças digitalizadas 11", ainda foram ouvidos os agente de segurança penitenciário Adenilson Lima Pereira (fls. 31/32); Alexandre Ramos da Silva (fls. 33/34); Willian Oliveira da Silva (fls. 35/36); Gilson Estevam da Fonseca (fls. 36/38); Márcio Oliveira dos Santos (fls. 39/40); Alexandre Gomes Moreira (fls. 41/44); Fernanda Silva Ramos (fls. 45/48). Nenhum deles identificou qualquer policial militar como agressor. A prova testemunhal se mostra muito frágil para identificar a autoria das agressões e estabelecer a relação de causalidade com as lesões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 constatadas nos exames periciais. Não se pode condenar os militares com base em uma prova genérica que sugere que "os policiais militares bateram nos presos". É preciso individualizar a conduta criminosa de cada um dos acusados, o que, no caso concreto, não é possível fazer. Diante da insuficiência do conjunto probatório, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Considerando os termos da condenação proferida em primeiro grau, o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da referida condenação, bem como o disposto nos arts. 125 e 126 do Código Penal Militar, também reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal. O reconhecimento da prescrição beneficia todos os condenados neste processo pelo crime de lesão corporal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator